Tribunal: STF
Processo: ADPF 949
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PESSOAS NATURAIS. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo, a legitimidade recursal nos processos relativos ao controle concentrado de constitucionalidade é paralela à legitimidade processual ativa, por decorrência lógica do rol taxativo estabelecido no art. 103 da Constituição Federal, não se conferindo a pessoa natural – ainda que de forma conjunta – a prerrogativa de recorrer de decisão em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Precedentes.



    2. Embargos de declaração não conhecidos.